Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003343-72.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), R. G. D. (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. D. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA MARTINS GUIMARAES - CPF: 745.686.632-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ESTACIO DUTRA - CPF: 587.805.642-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. “Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). 2. “Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.” (TJMT - SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - CC 96230/2015, Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, julgado em 03/09/2015, publicado no DJE 10/09/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1003343-72.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher daquela mesma comarca, relativamente à ação de “
Execução de Alimentos
” (Proc. no 1011042-45.2020.8.11.0002), ajuizada por Janaina Guimarães Dutra e Reily Guimarães Dutra, representadas por sua genitora Maria Aparecida Martins Guimarães, contra o seu genitor Adenilson Estácio Dutra, com o objetivo de ver satisfeito o débito alimentar inadimplido que já soma o valor de R$ 18.168,23

(cf. Id. no 78052495 - pág. 5).

A MMa. Juíza da 3a Vara de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande, a quem originariamente foi distribuída a inicial da ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar de Várzea Grande por entender que “
a competência para processamento e julgamento de ação de execução de alimentos, de acordo com o artigo 516, II do CPC, é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
” (cf. Id. no 78052495 - pág. 38).

Discordante, o MM. Juiz da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Várzea Grande declarou a incompetência daquele Juízo para processar e julgar a execução e determinou a devolução dos autos à Vara de Família, porque, a seu ver, uma vez extinta e arquiva a medida protetiva decorrente de violência doméstica, que, entre outras providências, fixou os alimentos ora executados, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para processamento e julgamento do feito cível de natureza familiar, e, por isso, “
considerando que as medidas protetivas foram revogadas nos autos de Código no 490279 em 24/04/2020, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da execução, não há falar em competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”
(cf. Id. no 53119495 - pág. 39 e 40).

Com o retorno dos autos, a MMa. Juíza da 3a Vara de Família suscitou este conflito negativo de competência (cf. Id. no 78052495 - pág. 43/46).

A
decisão de Id. no 79089993 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitante, isto é, da 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

A MMa. Juíza suscitada ratificou a sua posição quanto à competência do Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande (cf. Id no 79754967).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pela improcedência do conflito, pois, segundo opina, “
apesar da competência híbrida das varas de violência doméstica, devem tramitar nessas unidades judiciárias apenas as lides decorrente de prática de violência doméstica contra a mulher
”, sendo assim, “
malgrado tenha sido o Juízo Suscitado o primeiro a conhecer da causa, a prorrogação da competência não subsiste à cessação do motivo que justificava seu caráter híbrido
” (cf. Id. no 81505493).

É o relatório.

Chamo o feito a ordem para tornar sem efeito a decisão vinculada ao Id. no 82602489, porque, pertencente a autos diversos.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Segundo orientação da jurisprudência do eg. STJ, “
para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/
MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

Então, apesar do entendimento de que as varas especializadas de violência doméstica e familiar atraem a competência de outras ações, está evidente que tal atração decorre da existência de práticas de violência doméstica e familiar envolvendo as mesmas partes e que tal situação de violência seja atual ou, no mínimo, que o processamento da respectiva medida ainda esteja em curso.

No caso, embora a sentença exequenda tenha sido proferida pelo Juízo suscitado (2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Várzea Grande), atualmente não subsiste a situação de violência que justificou o trâmite do feito perante aquele Juízo, ou seja, a ação de execução de alimentos objeto deste CC não guarda conexão com situação atual de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o caso envolvendo os ex-conviventes e genitores das exequentes,
Maria Aparecida Martins Guimarães e Adenilson Estácio Dutra, já foi encerrado e remetido para arquivo em 24/04/2020, antes mesmo do ajuizamento da execução de alimentos, que se deu em 04/05/2020 (cf. Id. no 78052487 - pág. 1),
particularidade que, de acordo com o que orienta o STJ, afasta a competência do Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Destaco, a propósito, que assim vem decidindo esta eg. Corte Julgadora em hipóteses semelhantes:

“EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (...)
.
Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.”
(TJMT - SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - CC 96230/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, julgado em 03/09/2015, publicado no DJE 10/09/2015)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, DA LEI No 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação de regulamentação de visita e ausente a medida protetiva de urgência, com procedimento da Lei no 11.340/2006, tampouco distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e Sucessões.” (TJMT - SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - CC 1011438-33.2017.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – AUSÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA EM RAZÃO DE ARQUIVAMENTO E AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE VIOLÊNCIA POSTERIOR AO ARQUIVAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. É competente para processar e julgar a Ação de Execução de Alimentos, o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, ante a ausência de violência doméstica, eis que a Medida Protetiva foi arquivada, e, após isso, inexistiu reiteração da conduta violenta (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC 1009286-75.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Pelo exposto, julgo improcedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões comarca de Várzea Grande para processar e julgar a ação de Execução de Alimentos, autuada sob o no 1011042-45.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021